Tribunal: TJDFT
Processo: 0750563-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Proferida decisão monocrática por Juiz de Direito integrante de Turma Recursal, não se admite o habeas corpus como substitutivo de recurso, devendo ser examinado apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, em que a ordem deva ser concedida de ofício.
2. Incide na espécie, ainda, o verbete da Súmula no 693, do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.